Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto – substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, inclusive diante da confissão em juízo, descabe falar em absolvição prevista no art. 386, III, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.